Tribunal: TJES
Processo: 5002428-65.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002428-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YURE DA SILVA RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5. ORDEM DENEGADA.
1.
I
n casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do crime supostamente praticado, a periculosidade social do paciente, diante de sua reincidência em crime doloso. 2. Quanto à tese de presença das condições pessoais favoráveis do paciente, além deste não ser primário, ainda assim, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, sendo o atraso no julgamento do réu perante o tribunal do júri atribuído à defesa, que não compareceu à sessão de julgamento perante o tribunal do júri e, por tal razão, essa foi adiada, não é possível reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo no presente caso. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Yure da Silva Rodrigues, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
27 de janeiro de 2020
, pela suposta prática
do crime de homicídio
, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0020311-05.2019.8.08.0048.

Aduz a defesa, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, bem como que “
o PACIENTE ostenta bons antecedentes, é primário e não integra qualquer bando, formação de quadrilha ou associação criminosa, além disso possui residência fixa
”.

Sustenta o impetrante também acerca do excesso de prazo no tempo da prisão provisória do paciente, que estaria extrapolando a razoabilidade e a proporcionalidade.

Por sua vez, fundamenta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais argumentos,
requer
a revogação da prisão preventiva de Yure da Silva Rodrigues, com a consequente expedição de alvará de soltura,
aplicando-se as
medidas cautelares alternativas à prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, conhecidos como
periculum libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do
crime previsto no artigo
121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, razão pela qual,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art
igo
313, inciso I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qua
l
o paciente está sendo
processado
prev
ê
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
ainda que aplicada a minorante da tentativa delitiva.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Q
uanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
tendo em vista,
além da gravidade concreta
do crime supostamente praticado, a
periculosidade social do paciente
, que é reincidente em crime doloso, na Ação Penal nº 0007331-94.2017.8.08.0048.

Cabe ressaltar, a propósito, que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado, concretamente, o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva
, caso o paciente seja solto.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
YURE DA SILVA RODRIGUES
encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública,
tendo em vista a periculosidade social do acusado.

Quanto
à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, saliento que, embora a defesa sustente que o paciente é primário, verifico a sua reincidência decorrente da Ação Penal nº 0007331-94.2017.8.08.0048.

Ainda assim, saliento que nossos tribunais superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação de presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Prosseguindo, a defesa sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação de culpa, razão pela qual
passo a tecer considerações
.

Sobre o tema, nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que es
s
es servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.
Ainda
, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito
.

Dito isso,
in casu
,
pude constatar que
o rito processual tem sido regularmente observado
, não havendo comprovação, pela defesa, de nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento do feito, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as
particularidades
da causa, que apura crime de extrema gravidade, consistentes no homicídio qualificado,
em sua modalidade tentada,
havendo, na ação penal originária, a presença de
dois
réus, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, constantes no id. 4637918, verifico que
a sessão de julgamento perante o plenário do júri do dia 03 de novembro de 2022 foi adiada por culpa exclusiva da defesa
, uma vez que, consoante consta na
a
ta juntada, o impetrante, Dr. Denison Chaves Metzker – OAB/ES 34.622, embora devidamente intimado da referida sessão, não compareceu à audiência. Senão, vejamos:

“
[...] Ao terceiro (03) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), no auditório do Tribunal do Júri da 3ª vara criminal de Serra/ES, comarca da capital do Estado do Espírito Santo para a sessão do Tribunal do Júri designada para as 13 horas [...].
Ausente injustificadamente o Advogado constituído Dr. Denison Chaves Melzker - OAB/ES 34.622 (fl. 338), apesar de devidamente intimado (fl. 360).

[...].

Às 13h30min e mantida a ausência do Advogado o MM Juiz determinou que entrasse em contato com o Advogado para entender o ocorrido e ele afirmou que "não compareceria a sessão plenária em razão da família do réu ter contratado novo
, que inclusive tinha se comprometido a realizar a sessão plenária, possuindo inclusive mensagem no Whatsapp, acreditando ser o antigo advogado Dr. Tiago'. Em consulta ao Advogado que estava no plenário (Dr. Tiago), mas sem poderes, ante a nova procuração, este afirmou que só compareceu em razão de uma intimação incorreta e que não faria a sessão, tampouco conhece ou dialogou com o novo Advogado e foi surpreendido com a procuração (fl. 338), deixando assente o comportamento inadequado, pois ausente substabelecimento.

Visando oportunizar ao Advogado o contraditório, determino a intimação do Advogado constituído para justificar a ausência neste Plenário Dr. Denison Chaves Melzker - OAS/ES 34.622 (n. 338) no prazo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de, não o fazendo, atrair entre outros as consequências do art. 265 do CPP e as comunicações de estilo. Em havendo renúncia do Advogado, intime-se o réu para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias e não o fazendo e hipossuficiente será designada a DPE.
Por fim, designo nova sessão plenária para o dia 18/04/2023 às 13 horas.”

Logo, sendo o atraso no julgamento do réu perante o tribunal do júri atribuído à defesa, que não compareceu à sessão de julgamento perante o tribunal do júri e, por tal razão, essa foi adiada,
não é possível reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo no presente caso
.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes arestos:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. DEMORA POR CULPA DA DEFESA. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
A conclusão da ocorrência de excesso de prazo não pode ser resultante de simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na Lei, devendo a contagem ser analisada de forma global, a luz do princípio da razoabilidade. Não há como prevalecer à alegação de excesso de prazo quando o atraso pode ser atribuído à defesa, nos termos das Súmulas nºs 64 do STJ
e 16 do TJMG. Encerrada a instrução processual fica afastada a hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, consoante entendimento sedimentado pela Súmula nº 17 do TJMG (Súmula nº 52 STJ).” (TJMG; HC 0465585-91.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 21/03/2023; DJEMG 21/03/2023)

“
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. Arts. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II c/c art. 157, §2º-a, inciso I, c/c art. 69, todos do CPB. 1) em síntese, busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 2)
em análise ao presente caso, observar-se que o réu, após citado, deixou o prazo transcorrer in albis, contribuindo e muito para o elastecimento dos prazos processuais. Portanto, não há o que se falar, in casu, em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora para encerramento da instrução criminal ocorre, exclusivamente, por culpa da defesa. Aplicação da Súmula nº 64 do STJ.
Ademais, quanto à sequência dos atos processuais analisados, os atos também foram diligentemente praticados pelo magistrado responsável pela condução do processo, em prazo razoável, de forma que inexiste constrangimento ilegal capaz de ensejar ordem liberatória. 3) contudo, recomendo, também, a autoridade coatora que designe a data de audiência de instrução e julgamento, a fim de não incorrer em eventual constrangimento ilegal. 4) ordem conhecida e negada.” (TJCE; HC 0639015-16.2022.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Maria Ilna Lima de Castro; DJCE 15/12/2022; Pág. 261)

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)